Tribunal: TJDFT
Processo: 0742444-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742444-69.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0742128-24.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESPÓLIO DE PAULO ALCINDO STREIT REPRESENTANTE LEGAL: NITA STREIT DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual prejudicialidade do recurso, uma vez que todas as teses suscitadas em seu bojo já foram objeto de análise anterior nos autos originários ou na r. sentença proferida na Ação Civil Pública. No mesmo prazo, deverá se manifestar sobre eventual violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais não tratam de nenhuma questão abordada na decisão recorrida. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 16 de janeiro de 2023 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora